Tribunal: TJES
Processo: 5011395-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011395-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLENE MATTOS CABRAL
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011395-61.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GISLENE MATTOS CABRAL

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GISLENE MATTOS CABRAL

em face da sentença proferida em ID
16172889
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial ID
16172889
que:

“[...] Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por GISLENE MATTOS CABRAL em face de ITAU UNIBANCO S.A alegando que adquiriu uma panela elétrica de arroz através do programa de troca de pontos de cartão de crédito ofertado pelo promovido, todavia, o produto não foi entregue, mesmo após várias tentativas, e, além disso, seus pontos estão diminuindo sem explicação. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para determinar a entrega do produto, bem como o restabelecimento dos pontos, além de condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano moral. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença

guerreada.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, tendo em vista a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Após examinar os autos, entendo que a parte autora conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, levando em consideração as provas juntadas.

A recorrente alega que teve problemas ao inserir o CEP de seu endereço no aplicativo; informou a ré, a qual lhe informou que precisaria adicionar um endereço em seu cadastro (ID 13414956).

Entretanto, após seguir o passo a passo para a solução da questão não obteve êxito (ID’S 13414956, 13414456, 1314478, 13414956, 13414973 e 13414980).

Informa, também, que entrou em contato com a requerida para informar a tentativa frustada gerando protocolo de atendimento do ocorrido (protocolo 654727), protocolo sobre o qual a requerida não se manifestou, não tendo apresentado sua gravação.

Com relação à expiração de seus pontos, a recorrente demonstra que eles vêm diminuindo sem nenhuma razão aparente, ID 13414973 (fls. 08 e 09), motivo pelo qual devem ser restabelecidos.

Por outro lado, tenho que o recorrido não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa maneira, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrida, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Tendo em vista a típica relação de consumo, aplica-se ao caso o art. 14 do CDC. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.”

Nesse caso, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Verificado o dever de indenizar, passemos ao
quantum
.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, levando em consideração todo o esforço da parte autora ao buscar a resolução da demanda por via administrativa sem obter êxito, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para: compelir o requerido a efetivar a compra da panela elétrica (mesma marca e modelo) em cima dos 8.328 pontos; devolver os pontos diminuídos mensalmente sem motivo; condenar o recorrido a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para: compelir o requerido a efetivar a compra da panela elétrica (mesma marca e modelo) em cima dos 8.328 pontos; devolver os pontos diminuídos mensalmente sem motivo; condenar o recorrido a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)